Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-60.2018.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOLO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dolo não se presume das circunstâncias de fato, devendo ser provado por quem o alega. No caso, a autora-apelante não comprovou que foi enganada, mormente se considerado que os depoimentos colhidos atestam que a venda de imóveis na região, nos moldes celebrados pelas partes, constitui prática corriqueira. Não demonstrado fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), a improcedência do pedido inicial é medida impositiva.
2. Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, não provida.